Tribunal: TJDFT
Processo: 0724145-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por GISELE SILVEIRA DOS SANTOS e THAIZ SCHMIDT DOS SANTOS, em face à sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Brasília. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 43250484): “Trata-se de ação de cobrança proposta por CIPO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. em face de GISELE SILVEIRA DOS SANTOS e THAIZ SCHMIDT DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos. Narra o autor ter celebrado com as requeridas contrato de locação do imóvel: SHI/SUL CC QI 05, bloco F, loja 109-parte B, Centro Comercial Gilberto Salomão, Brasília-DF, com início em 01/03/2020 e término previsto para 28/02/2023, mediante contrato escrito, mas que em 03/05/2022 as requeridas entregaram as chaves. Continua e assevera que “as requeridas não cumpriram sua obrigação locatícia, referente ao imóvel, eis que deixaram de efetuar o pagamento dos alugueres de 31/10/2021 (parcial – R$10.000,00); 31/11/2021 (aluguel - R$15.000,00); 31/12/2021 (aluguel + 1/3 do 13o aluguel); 31/01/2022 (aluguel + 1/3 do 13o); 28/02/2022 (aluguel + 1/3 do 13o); 31/03/2022 (aluguel com reajuste anual – R$17.418,24) e 30/04/2022 (aluguel com reajuste anual – R$17.418,24), além das taxas condominiais de 26/11/2021 (parcial –R$3.150,00); 31/01/2022 (R$4.500,00); 02/03/2022 (R$4.500,00) e 29/04/2022 (R$4.500,00), IPTU/TLP dos meses de junho, julho, agosto, setembro de outubro de 2021 – R$1.260,32”; que “tendo em vista a entrega das chaves do imóvel antes do término contratual, incide a multa de 03 alugueres, proporcional ao período estipulado no pacto locatício, nos termos do art. 4o da lei de locações, no importe de R$14.515,20”. Afirma que “as rés quitaram parte do débito, sendo que no dia 04/05/2022 depositaram o valor de R$30.000,00, e no dia 05/05/2022 depositaram o montante de R$40.000,00, perfazendo o importe de R$70.000,00”. Assim, pleiteia a condenação das rés ao pagamento de R$110.537,83. Documentos do ID 129867729 ao ID 129867743. Audiência de conciliação infrutífera, conforme ID 139794732. Citadas – ID 134065955 e ID 134632632, a parte requerida apresentou contestação ao ID 141896861. Alegou, em síntese, que “por diversas vezes as requeridas procuraram a empresa autora para propor acordo para a devida quitação, mas nunca foram apresentadas a planilha com os débitos totais”; que “é fato notório que a decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, motivada pela disseminação global da COVID-19, afetou toda a população mundial, ainda que em diferentes escalas” e que “o comercio varejista teve um impacto negativo muito grande em função da pandemia”; que “a locatária não tendo como saldar sua dívida de uma única vez, fez proposta na audiência de conciliação numa condição amigável de ter sua obrigação cumprida”. Ao final, pediu para que “seja acolhida um pedido de suspenção da presente ação por um prazo de 60 (sessenta) dias para que a requerida possa acordar com a empresa requerente a liquidação do debito”. Réplica ao ID 144104999. Os autos foram conclusos para sentença”. Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré a pagar os aluguéis e demais encargos locatícios vencidos, conforme abaixo exposto: Alugueis: - 31/10/2021 (parcial – R$10.000,00); - 31/11/2021 (aluguel - R$15.000,00); - 31/12/2021 (aluguel + 1/3 do 13o aluguel – R$20.000,00) - 31/01/2022 (aluguel + 1/3 do 13o - R$20.000,00); - 28/02/2022 (aluguel + 1/3 do 13o - R$20.000,00); - 31/03/2022 (aluguel com reajuste anual – R$17.418,24); - 30/04/2022 (aluguel com reajuste anual – R$17.418,24), tudo conforme planilha à pág. 5 da petição de ID 129867727. Taxas condominiais: - 26/11/2021 (parcial – R$3.150,00); - 31/01/2022 (R$4.500,00); - 02/03/2022 (R$4.500,00); - 29/04/2022 (R$4.500,00), tudo conforme planilha à pág. 5 da petição de ID 129867727. IPTU/TLP: - Meses de junho, julho, agosto, setembro de outubro de 2021 – R$1.575,40. Multa pela rescisão: - Três alugueis – R$14.515,20, devidamente corrigidos monetariamente a partir da data da rescisão contratual - 03/05/2022. De tais valores deverão ser abatidos aqueles já pagos pela ré em 04/05/2022 – R$30.000,00 e 05/05/2022 – R$40.000,00, que também deverão ser corrigidos monetariamente. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo na forma do artigo art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, arcará a ré com o pagamento das custas processuais e dos honorários devidos ao advogado do autor no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC”. As rés interpuseram apelação (ID 43250494). Alegaram, em suma, que em 4 e 5 de maio de 2022 efetuaram o pagamento de R$70.000,00 (setenta mil reais) relativo à dívida litigiosa. Desse modo, requereram a reforma parcial da sentença, a fim de que “haja o abatimento dos valores pagos devidamente atualizados”. Preparo ao ID 43250495. Em suas contrarrazões, o autor postulou o não conhecimento do apelo por ausências de interesse recursal e de impugnação especifica aos fundamentos da sentença. Facultou-se às requeridas manifestarem-se (ID 43332562). As demandadas deixaram transcorrer in albis o prazo para resposta (IDs 44485612 e 44485102). É o relatório. Observados os requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser conhecido. Em âmbito recursal, o interesse de agir está atrelado à sucumbência. Vale dizer, está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Trata-se de pressuposto intrínseco de admissibilidade. Nesse sentido, a ausência de sucumbência compromete o interesse recursal. Sobre a matéria, discorre Daniel Amorim: “A doutrina tradicionalmente estuda o fenômeno do interesse de agir à luz da existência de sucumbência, o que geraria a necessidade na utilização do recurso. Essa associação decorre da concepção de que não deve existir recurso sem um prejuízo, um gravame, gerado pela decisão. Como o termo sucumbência deve ser entendido como frustração de uma expectativa inicial, resta claro que, havendo sucumbência no processo, terá havido o gravame ou a lesão exigida para a interposição do recurso.”[1] Em seu recurso, as requeridas alegaram que, em 4 e 5 de maio de 2022, efetuaram o pagamento de R$70.000,00 (setenta mil reais) relativo à dívida litigiosa, razões pelas quais requereram a reforma parcial da sentença, para que “haja o abatimento dos valores pagos devidamente atualizados”. No entanto, a vindicada dedução atualizada já se encontra na parte final do dispositivo da sentença (ID 43250484 – fls. 02/03): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré a pagar os aluguéis e demais encargos locatícios vencidos, conforme abaixo exposto: Alugueis: - 31/10/2021 (parcial – R$10.000,00); - 31/11/2021 (aluguel - R$15.000,00); - 31/12/2021 (aluguel + 1/3 do 13o aluguel – R$20.000,00) - 31/01/2022 (aluguel + 1/3 do 13o - R$20.000,00); - 28/02/2022 (aluguel + 1/3 do 13o - R$20.000,00); - 31/03/2022 (aluguel com reajuste anual – R$17.418,24); - 30/04/2022 (aluguel com reajuste anual – R$17.418,24), tudo conforme planilha à pág. 5 da petição de ID 129867727. Taxas condominiais: - 26/11/2021 (parcial – R$3.150,00); - 31/01/2022 (R$4.500,00); - 02/03/2022 (R$4.500,00); - 29/04/2022 (R$4.500,00), tudo conforme planilha à pág. 5 da petição de ID 129867727. IPTU/TLP: - Meses de junho, julho, agosto, setembro de outubro de 2021 – R$1.575,40. Multa pela rescisão: - Três alugueis – R$14.515,20, devidamente corrigidos monetariamente a partir da data da rescisão contratual - 03/05/2022. De tais valores deverão ser abatidos aqueles já pagos pela ré em 04/05/2022 – R$30.000,00 e 05/05/2022 – R$40.000,00, que também deverão ser corrigidos monetariamente”. (grifo nosso) Logo, inexiste qualquer interesse recursal. Em sintonia, confiram-se: “(...) 1. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos. (...) 5. Recurso de apelação conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão n.1059714, 20160110910477APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: 190-203)” (grifo nosso) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília,21 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111 [1] NEVES, Daniel Amorim Assunpção. Manual de direito processual civil – volume único. 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm. 2016. p. 1513.